Tribunal: STF
Processo: ARE 1590180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL ANTES DOS 12 ANOS DE IDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
- É possível, em tese, o cômputo de período de trabalho rural realizado antes dos 12 anos de idade, para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, em maior amplitude, sem a fixação de requisito etário
- O reconhecimento de trabalho anterior aos 12 anos de idade tem por escopo não deixar desamparada criança que tenha sido, direta ou indiretamente, vítima de exploração do trabalho infantil, o que não se confunde com situação de iniciação ao trabalho e auxílio progressivo ao núcleo familiar no desempenho de atividades urbanas ou rurais
- O reconhecimento de tempo como trabalhador rural em período anterior aos 12 (doze) anos de idade para fins previdenciários pressupõe prova coesa, robusta e específica acerca do desempenho da atividade laborativa do requerente nas lides campesinas. Passa, assim, dentre outras coisas, pela análise da composição do grupo familiar, da natureza das atividades, da intensidade das atividades, da regularidade das atividades e do grau de contribuição das atividades para a subsistência da família, mediante averiguação da situação concreta
- A admissão de tempo de contribuição antes dos doze anos de idade se justifica como instrumento de proteção dos direitos da criança e do adolescente e, também, do trabalhador. Tem por objetivo evitar situações concretas de déficit, em homenagem ao princípio da proibição da insuficiência, pois o Estado tem o dever de proteção mínima aos direitos sociais fundamentais
- O não reconhecimento do tempo rural antes dos 12 anos de idade no caso concreto não está a violar o princípio da proibição da insuficiência, pois o indeferimento de parte da pretensão não a submete a situação de risco social, até porque se continuasse a exercer o labor como trabalhador rural só poderia se aposentar aos 60 anos de idade (art. 48 da Lei 8.213/1991)
- Soa contraditório conferir tratamento mais benéfico, sem motivo justificado, a trabalhador (a) urbano (a) pelo fato de alegadamente ter iniciado a atividade profissional antes dos 12 anos de idade, quando do (a) trabalhador (a) rural se exige, independentemente da idade com que começou a trabalhar, o implemento da idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) ou 60 (sessenta) anos, conforme o caso, para se inativar
- Hipótese em que a parte autora não faz jus à concessão de aposentadoria, sequer mediante reafirmação da DER.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXXIII; e 227,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente